Tribunal: STF
Processo: ARE 1582484
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução Penal. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. ausência. art. 317, § 1º, do regimento interno do STF. Ausência de vícios. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Recurso de embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento ao agravo interno, tendo em vista que a parte não cumpriu o ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, requisito de admissibilidade recursal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade, ou se o embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria já decidida.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis estritamente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

    4. O embargante busca a rediscussão do mérito da decisão, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto do julgado, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

    5. O acórdão embargado consignou expressamente que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, configurando falha em requisito de admissibilidade recursal.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.